Tribunal: TJMMG
Processo: 2000118-23.2020.9.13.0000
Classe: Representação p/ Perda da Graduação
Relator(a): SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão julgador: SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão colegiado: Tribunal de Justica Militar de Minas Gerais
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
REPRESENTAÇÃO PARA PERDA DA GRADUAÇÃO - ART.
305, CPM - EXTRATO DE REGISTROS FUNCIONAIS
FAVORÁVEL - GRAVIDADE DO DELITO E CIRCUNTÂNCIAS
EM QUE FOI PRATICADO - INCOMPATIBILIDADE - MOTIVOS
QUE JUSTIFICAM A SUA EXCLUSÃO DAS FILEIRAS DA
POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS -
PROCEDÊNCIA DA REPRESENTAÇÃO.
- Militar condenado a pena superior a 02 (dois) anos de reclusão,
por crime de concussão, embora apresente um extrato de
registros funcionais bom, demonstra incompatibilidade para com
as funções de um policial militar e consequentemente evidencia
que não possui condições de continuar integrando as fileiras da
Corporação castrense.
- Representação julgada procedente.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 REPRESENTAÇÃO PARA PERDA DA GRADUAÇÃO Processo eproc n. 2000118-23.2020.9.13.0000 Referência: Processo n. 0001702-92.2016.9.13.0003 Relator: Des. Sócrates Edgard dos Anjos Revisor: Des. Fernando Galvão da Rocha Julgamento: 02/12/2020 Decisão: Unânime EMENTA REPRESENTAÇÃO PARA PERDA DA GRADUAÇÃO – ART. 305, CPM – EXTRATO DE REGISTROS FUNCIONAIS FAVORÁVEL – GRAVIDADE DO DELITO E CIRCUNTÂNCIAS EM QUE FOI PRATICADO – INCOMPATIBILIDADE – MOTIVOS QUE JUSTIFICAM A SUA EXCLUSÃO DAS FILEIRAS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS – PROCEDÊNCIA DA REPRESENTAÇÃO. - Militar condenado a pena superior a 02 (dois) anos de reclusão, por crime de concussão, embora apresente um extrato de registros funcionais bom, demonstra incompatibilidade para com as funções de um policial militar e consequentemente evidencia que não possui condições de continuar integrando as fileiras da Corporação castrense. - Representação julgada procedente. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo representante o Ministério Público do Estado de Minas Gerais e representado Carlos Henrique dos Santos, acordam os desembargadores do Tribunal Pleno, por unanimidade, em julgar procedente a presente representação, para decretar a perda da graduação do Cb PM Carlos Henrique dos Santos e, via de consequência, sua exclusão das fileiras da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais. RELATÓRIO Trata-se de representação para fins de perda da graduação, promovida pelo Ministério Público do Estado Minas Gerais, através do e. Procurador de Justiça, em desfavor do Cb PM Carlos Henrique dos Santos, oferecida nos seguintes termos, verbis: O representado foi condenado, definitivamente, nos autos da ação penal n. 0001702-92.2016.9.13.0003, que teve curso perante essa Egrégia Corte Castrense, a cumprir pena de 3 anos, 7 meses e 6 dias de reclusão, em regime inicial aberto, pela prática do delito do art. 305 do CPM (concussão). Anderson foi condenado por haver, nos anos de 2014 e 2015, no Município de Estiva, MG, exigido, por diversas vezes, para si, indiretamente, no exercício da função, vantagens indevidas. Conforme a denúncia na referida ação penal, no período e local supramencionados, o representado negociou valores em dinheiro para a liberação dos veículos encontrados (ou de seus motoristas), TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 durante abordagens policiais, com documentação irregular, bem como conduzidos por pessoas inabilitadas. A negociação era intermediada pelo civil Vagner Abílio Belizário, o qual se apresentava como advogado, embora não possuísse qualificação para o exercício da referida profissão. Em 24/02/2014, durante fiscalização de trânsito em Estiva, MG, o representado abordou o veículo conduzido pelo civil Vanderlei Tadeu Pereira, sem habilitação. Diante disso, orientou o abordado a que se dirigisse ao quartel, e, em seguida, telefonou, via celular, para o civil Vagner Abílio Belizário, solicitando-lhe que se dirigisse à base militar e conversasse com Vanderlei. Atendendo ao chamado, Vagner compareceu ao quartel, conversou com o representado antes que ele redigisse o REDS 2014-004338917-001 acerca dos fatos, e, posteriormente, contatou Vanderlei. Vagner identificou-se como advogado e negociou valores em dinheiro para a liberação do veículo do condutor. Ao final, foi acordado o valor de R$ 700,00, que foi entregue por Vanderlei a Vagner, sendo, então, liberado o automóvel. Em 05/05/2014, o representado abordou o civil Agnaldo Alessandro dos Santos, que dirigia veículo sem possuir CNH. Com o mesmo modus operandi, orientou o abordado a que se encaminhasse ao quartel, onde contatou, via telefone celular particular, Vagner, para que comparecesse ao local. O militar confeccionou o REDS 2014-019115156-001. No quartel, Vagner identificou-se a Agnaldo como advogado e negociou o valor de R$ 500,00, para que o automóvel não fosse aprendido. No dia 19/09/2014, novamente o civil Agnaldo Alessandro dos Santos foi abordado pelo representado, conduzindo veículo sem habilitação. O militar contatou Vagner, que se dirigiu ao quartel e negociou com Agnaldo a quantia de R$ 500,00, para a liberação do veículo. No dia 13/10/2014, o representado prendeu o civil Diego Alberto da Silva por desobediência e removeu sua motocicleta. No quartel, Vagner apresentou-se como advogado e cobrou de Diego a quantia de R$ 2.000,00, para que fosse liberado da prisão. No dia 07/06/2015, o representado prendeu o civil Valdeci Aparecido da Silva pelo crime de desobediência, encaminhando-o ao quartel. O militar efetuou contato via celular com Vagner, que, em seguida, compareceu à base militar e negociou com Valdeci o valor de R$ 2.000,00 para sua liberação. Além da pena aplicada, que, por si só, justifica a procedência da presente representação, o crime em tela, por sua gravidade, circunstâncias, bem como repercussão junto à Corporação e à sociedade, demonstra a inconveniência de continuar o militar ostentando a farda da Gloriosa Polícia Militar do Estado de Minas Gerais. Ex positis, requer o Ministério Público do Estado de Minas Gerais que seja regularmente processada a presente representação, para o fim de perda da graduação de Carlos Henrique dos Santos (Evento 1 – INIC1). Com a representação, foram juntadas cópias reprográficas de parte da ação penal em referência (Evento 1). Por determinação deste Relator, foram juntadas certidões de antecedentes criminais (eventos 6 e 7) e também o extrato de registros funcionais do representado com o seguinte teor (evento 11): TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Data de nascimento: 10/02/1982 Inclusão na PMMG: 12/02/2007 Situação funcional: ATIV. FIM NA SEDE Notas Meritórias ................................................................ 20 (vinte) Elogios Individuais............................................................. 04 (quatro) Menções elogiosas ........................................................... 13 (treze) Prestações de serviços ..................................................... 03 (três) Repreensões ..................................................................... 02 (duas) Transgressão .................................................................... 01 (uma) Conceito atual.................................................................... B+20 Devidamente citado, o representado, por meio de seu advogado, apresentou suas razões escritas de defesa (Evento 21- PET1). Em síntese, alegou que, em razão das “fatalidades ou imprevistos oriundos da atuação profissional do militar”, é imprescindível que se observe a vida pregressa do representado, através dos seus registros funcionais, para analisar que ele possui condições de permanecer nas fileiras da Instituição Militar Estadual a que pertence. Aduziu que o representado foi um profissional exemplar e não contribuiu para o descrédito da Instituição; que o fato isolado objeto do presente feito e que acarretou a sua condenação se baseou em provas frágeis e duvidosas; e, ainda, que sequer foi instaurado processo administrativo-disciplinar em razão dos mesmos fatos. Nesse contexto, concluiu que a pena de perda da graduação pretendida pelo Ministério Público é irrazoável, injusta e desproporcional. Alegou que a presente representação não tem o condão de, por si só, operar a perda da graduação e salientou que, após os fatos narrados na peça inaugural, o representado continuou a exercer de forma ímpar as suas funções, não constando em seus assentamentos qualquer registro desabonador até sua transferência para a reserva remunerada, que se deu em 21/08/2012. Com tais considerações, requereu seja julgada improcedente a representação. É o relatório. VOTOS DES. SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS, RELATOR Trata-se de representação para fins de perda da graduação apresentada pelo Ministério Público em desfavor do Cb PM Carlos Henrique dos Santos em face da sua condenação à pena de 03 (três) anos, 07 (sete) meses e 06 (seis) dias de reclusão, pela prática do delito previsto no art. 305 do Código Penal Militar (concussão). Em virtude da ausência de preliminares a serem examinadas, passo ao mérito. De início, cumpre registrar que, embora conste, nas razões escritas de defesa, a alegação de que o representado encontra-se no quadro de militares da reserva desde o ano de 2012, verifica-se que, na verdade, tal informação não procede, uma vez que o extrato de registro funcionais emitido em 10/09/2020 demonstra que o mesmo foi incluído na TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Corporação em 12/02/2007 e se encontra no exercício de atividade fim na sede. Pois bem. Como é sabido, no presente feito não se discutem mais os fatos delituosos e a condenação imposta ao representado, mas, sim, a conveniência ou não de sua permanência nas fileiras da Corporação. Para tanto, serão sopesados alguns critérios, tais como a vida funcional antes e após o fato delituoso, a gravidade do crime praticado, bem como os reflexos perante a tropa e a sociedade. Partindo dessas premissas, temos que o extrato de registros funcionais do representado lhe é favorável, pois, apesar de registrar 05 (cinco) punições, sendo que 03 (três) dessas se deram após os fatos que redundaram na presente representação, anota também 37 (trinta e sete) recompensas. Todavia o mesmo não se pode dizer da conduta delituosa praticada pelo representado. Sem a pretensão de rediscutir o mérito da condenação, entendo que a gravidade das circunstâncias do crime praticado pelo representado não pode ser desconsiderada na análise do presente feito. Para tanto, basta uma simples leitura do acórdão do recurso de apelação que manteve a condenação primeva imposta ao representado. A título ilustrativo, peço vênia para transcrever alguns trechos do referido aresto: [...] A prova testemunhal, bem produzida nos autos, demonstra que, quando o ora apelante era o responsável pelas ocorrências de trânsito na cidade de Estiva/MG e havia a constatação de irregularidades ou ilícitos na situação dos veículos e/ou condutores, era usual a condução do veículo e do envolvido ao Quartel local e, ali, nessas oportunidades, sempre comparecia o civil Vagner Abílio Belizário, vulgo Bilinho, que se apresentava como advogado e prometia, mediante o pagamento de certa quantia em dinheiro, a liberação de veículos apreendidos e de seus condutores. E é interessante observar que, na hipótese do pagamento de quantia ao civil de acunha Bilinho, havia a liberação do veículo ou do condutor, sem a lavratura do auto de infração. E quem estava no comando das ocorrências nessas oportunidades? Respondo: o Cb PM Carlos Henrique dos Santos, ou simplesmente, Cabo Santos. Pois bem. Então, o civil Vagner Abílio Belizário, que não era advogado, se apresentava como a solução dos problemas daquelas pessoas envolvidas nas ocorrências de trânsito a cargo do Cb PM Santos, ora apelante, e o civil Bilinho aparecia sempre e exatamente do nada, mas no momento em que os civis chegavam à unidade PM de Estiva/MG, diga-se, antes do início da confecção do REDS ou Boletim de Ocorrência. [...] O civil em referência, além de vereador, era Presidente da APAE no município, e a sede do Quartel PM estava situada exatamente nos fundos da sede da APAE. A partir dessa constatação, fica claro que o ora apelante e o civil Bilinho se conheciam e se relacionavam, e até aí não há qualquer problema. O pior nessa relação entre o tal Bilinho e o apelante é o que está revelado na bilhetagem relativa aos contatos telefônicos oriundos dos telefones de ambos, [...] TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 Toda vez que o apelante realizava uma “blitz” de trânsito, a bilhetagem revela que ele, Cb PM Santos, e o civil Vagner Abílio Belizário (Bilinho) mantinham contato por telefone, antes das operações policiais e após sua realização, mas sempre antes da confecção do REDS e da adoção de qualquer providência policial em relação a possíveis irregularidades ou ilícitos inerentes aos condutores ou aos veículos. Nesse contexto, entendo que a conduta adotada pelo representado, em mais de uma oportunidade, feriu a credibilidade que lhe foi confiada no exercício de sua profissão, tanto pela Corporação, quanto pela sociedade. É lamentável e inaceitável que policiais militares, que são capacitados para garantir a segurança da população, se aproveitem de sua condição funcional para a exigência de vantagem indevida, violando todas as expectativas que recaem sobre eles. Condutas aviltantes como essas, além de macularem a atividade policial perante a sociedade, constituem mau exemplo aos companheiros de farda, devendo ser extirpadas da corporação castrense. Dessa forma, entendo que o representado demonstrou incompatibilidade com a função exercida por um policial militar, não havendo motivos aptos a ensejar a sua manutenção do nas fileiras da Corporação. Por tais razões, julgo procedente a presente representação, para decretar a perda da graduação do Cb PM Carlos Henrique dos Santos e, via de consequência, sua exclusão das fileiras da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais. É como voto. DES. FERNANDO GALVÃO DA ROCHA, REVISOR Srs. Desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto do eminente Relator, para, igualmente, julgar procedente a presente representação formulada pelo Ministério Público. DES. JAMES FERREIRA SANTOS Acompanho, integralmente, o voto do eminente Desembargador relator. DES. OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho, integralmente, o voto do eminente Desembargador relator. DES. JADIR SILVA Acompanho, integralmente, o voto do eminente Desembargador relator. DES. RÚBIO PAULINO COELHO TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 Acompanho, integralmente, o voto do eminente Desembargador relator. DES. FERNANDO ARMANDO RIBEIRO Acompanho, integralmente, o voto do eminente Desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial remota de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 02 de dezembro de 2020. Des. Sócrates Edgard dos Anjos Relator